Tribunal: STF
Processo: RHC 211918
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Termo inicial. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Otávio Rodrigues Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 692.805/SP (evento 25).



    No curso da execução penal do Recorrente, o Juízo de primeiro grau deferiu a progressão de regime e fixou a data da realização do exame criminológico como termo inicial para subsequente progressão de regime (evento 2, fls. 11-2).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor."



    2. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que não há flagrante ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico diante do histórico prisional conturbado do apenado, que já abandonou o cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e, após nova concessão do sobredito regime em 2018, foram registradas duas faltas graves nos anos de 2019 e 2020, que ainda estão em apuração.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa insurge-se contra a data-base fixada para a progressão ao regime aberto. Sustenta que, para fins de concessão de novo benefício, deve-se considerar como termo inicial, a data do preenchimento do requisito objetivo da progressão anterior (21.9.2020). Requer, em medida liminar e no mérito, a retificação do cálculo de pena do Recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a Corte Estadual ratificou o termo inicial fixado pelo magistrado de primeiro grau, à consideração de que “a progressão de regime reclama, como se sabe, o preenchimento cumulativo de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo). Neste sentido, o início do prazo de progressão para o regime aberto corresponde ao dia em que satisfeito o último dos requisitos para a progressão ao regime semiaberto, a ser definido de forma casuística (STJ, AgRg no HC nº 587.903, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg nº 540.250, rel. Min. Jorge Mussi, HC nº 526.825, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, entre outros). Embora não seja possível uma definição exata de quando implementado o requisito subjetivo, o certo é que, no caso de realização de exame criminológico, mostra-se razoável tomar, como data de satisfação do citado requisito, e, por consequência, por termo inicial do prazo para a progressão ao regime aberto (na hipótese de o exame ser posterior ao dia em que alcançado o requisito objetivo), o dia da feitura do exame criminológico (STJ, HC nº 414.156, rel. Min. Felix Fischer)” (destaquei) (evento 3, fls. 104-6).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, no sentido de que ‘a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo’ (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016)”. 



    A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão de benefícios no curso da execução penal. 



    A exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional ou à progressão de regime, nada tem de ilegal. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012).



    Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo” (HC 208.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021); “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174.654, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2019). Destaco ainda as seguintes decisões monocráticas: HC 206.209, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC 202.318/SP, Min. Roberto Barroso, DJe 02.6.2021; HC 208.218/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2021; HC 200.387/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC 188.804/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.8.2020).



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora